Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. A princípio, não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve ação monitória fundada na cobrança de nota promissória inadimplida, envolvendo pessoas físicas, de modo que não há elementos suficientes para afirmar sua incidência.

2. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, uma vez que deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal).

3. Todavia, na hipótese em exame, em que a autora, ao ser instada a esclarecer a regra de competência utilizada pelo Juízo do suscitado, tão somente solicitou o envio dos autos à Vara Cível do Gama, sobressai a desnecessidade da determinação, porquanto o local de pagamento indicado na nota promissória coincide com aquele em que inicialmente distribuída a ação, cumprindo a disposição do art. 53, inc. III, “d”, do CPC.

4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.